Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-58.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002567-58.2013.8.11.0004)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto por Dionísio Carlos de Oliveira alegando obscuridade no julgado.
O Embargante alega que não há nos autos a prova de que tenha manifestado adesão aos contratos de (i) Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente, ao (ii) Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais, ao (iii) Plano de Renda por Invalidez Temporária e ao (iv) Título de Capitalização, à míngua de juntada do documento assinado.
Asseverou ter assinado o formulário preenchido pelo preposto da Apelada acreditando que, na verdade, estava contratando apenas o plano de previdência privada que, em caso de desistência, lhe era garantida a restituição integral e atualizada daquilo que investiu a título de prêmio.
Arguiu que a questão debatida não se circunscreve à impossibilidade de restituição das parcelas pagas pelo Plano de Pecúlio por Invalidez ou Morte, típico contrato aleatório de seguro, cujo entendimento já está assente na jurisprudência do STJ.
Afirma que o ponto nodal da lide é a ausência da livre manifestação de vontade para contratar esse tipo de serviço (Plano de Pecúlio por Invalidez ou Morte), alegando ter sido ludibriado pela Embargada, pois o seu desejo, à época, era contratar o Plano de Previdência Privada, o que faz com que tenha direito de restituir a diferença de R$ 24.768,27 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) a mais do que já restituiu.
Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pela complementação do julgado e a procedência dos pedidos.
De seu turno, a Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB se insurge quanto à declaração de deserção do apelo adesivo. Isso porque afirma ter recolhido o preparo em dobro, conforme determinado.
No mais, recorreu do valor dos honorários recursais, alegando que faz jus ao percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, não havendo que falar na fixação em apreciação equitativa, uma vez que é possível aferir o proveito econômico da causa.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 40142978.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
De início, anota-se que os efeitos infringentes nada mais são do que a consequência lógica do acolhimento dos Aclaratórios que implique em modificação da decisão embargada, fundada em alguns dos vícios do dispositivo acima mencionado.
A toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2o e artigo 1.024, § 4.o, do mesmo codex.
E mais. Convém lembrar que, de acordo com o CPC vigente, a simples interposição dos Embargos Declaratórios já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025, CPC).
A regra acima mencionada consagra, a um só tempo, os chamados Embargos de Declaração prequestionadores, e os usos e costumes do Verbete Sumular n.o 356 do STF que ensejaram a elaboração do “prequestionamento ficto”, isto é, aquele que resulta da mera apresentação de Embargos Declaratórios independentemente de seu acolhimento.
- Dos Embargos opostos por Dionísio Carlos de Oliveira.
No caso concreto, foi dito que o Juiz sentenciante fundamentou que o negócio jurídico celebrado entre as partes, atinente ao Plano de Pecúlio por Invalidez ou Morte, configura espécie de Contrato Aleatório, o que obsta a restituição dos valores das contribuições mensais por ex-associado, possuindo natureza similar ao Contrato de Seguro, e não de Previdência Privada. Por esse motivo, rechaçou o pedido de reembolso do prêmio pago pelo referido plano.
Exsurge das razões recursais apresentadas pelo Embargante que a sentença estaria pautada em premissa equivocada, aduzindo que o Plano de Pecúlio é espécie de previdência privada e, por isso, fazia jus ao reembolso dos prêmios vertidos em favor do plano, face à sua exclusão enquanto associado.
E mais. O Embargante sustentou que, na época da adesão, era estudante universitário e acreditou nas promessas do vendedor de que se tratava de previdência privada, não podendo ser prejudicado com a mudança da natureza da relação jurídica, o que configuraria enriquecimento ilícito da APLUB.
Ora, em nenhum momento, o Embargante alegou nulidade do negócio jurídico por vício na manifestação de vontade. Limitou-se em afirmar que o Plano de Pecúlio aderido por meio da assinatura do Termo preenchido pela Embargada possui natureza de previdência privada, e esta tese foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática objurgada, não havendo qualquer traço de obscuridade no julgado.
Está claro na decisão que, conforme documentos produzidos pelo próprio Embargante na petição inicial, em setembro de 1995, aderiu ao (i) Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente, ao (ii) Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais, ao (iii) Plano de Renda por Invalidez Temporária e ao (iv) Título de Capitalização, cujos vínculos contratuais foram cancelados em janeiro de 1998 por falta de continuidade no pagamento das contribuições mensais (prêmio).
Em virtude do cancelamento contratual por vontade do aderente, este (Embargante) resgatou o prêmio pago a título de Plano de Renda por Invalidez Temporária e do Título de Capitalização, no importe atualizado de R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), em 17/07/2012.
O Embargante não questiona o vínculo contratual mantido com a Embargada, e sim a natureza jurídica de apenas 01 das operações contratadas, notadamente do Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente, afirmando que este plano deve ser interpretado como previdência privada, e este assunto foi esgotado na decisão de forma clara e coesa.
O julgado deixou assente a diferenciação entre o contrato de seguro e o contrato de previdência privada, bem como que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente a natureza jurídica do pecúlio não prevê a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão.
Por esse motivo, foi confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido de devolução das parcelas pagas a título de contribuição para o plano de pecúlio, face à sua natureza contratual aleatória e securitária, cuja finalidade precípua é a cobertura do evento morte ou invalidez permanente, a qual foi cumprida pela Embargada durante a vigência contratual.
Dito isso, não há vício de obscuridade no julgado.
- Dos Embargos opostos pela Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB.
A Embargante requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita para o processamento do apelo adesivo, no qual questionava a sua legitimidade; no entanto, o pedido da gratuidade foi indeferido e, em 13/02/2020, a Embargante foi intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico, na pessoa dos advogados, para juntar a guia e o comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias.
Todavia, a Apelante deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir a deliberação, cujo termo se deu em 20/02/2020 (quinta-feira), o que deu causa ao decreto da deserção.
O fato de a Embargante ter juntado o comprovante de pagamento em dobro em 02/03/2020 somente corrobora a inércia no cumprimento da decisão dentro do prazo determinado e reforça a deserção.
A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARRESTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO DETERMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Caracterizada a deserção pelo não recolhimento do preparo do recurso no prazo determinado, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, por deserto. (TJSP - APL 11167677620158260100 SP 1116767-76.2015.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018).
No caso concreto, constatada a inércia da Embargante quanto ao recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, é de rigor a confirmação da decisão embargada pelo fato de o recurso ser manifestamente deserto, à luz do art. 1.007 § 4o, do CPC, inexistindo vício que macule tal conclusão.
Relativamente aos honorários de sucumbência, fixados em quantia equitativa, tal assunto não foi objeto de recurso, o que veda a sua analise pela via dos Aclaratórios, os quais são recursos eminentemente integrativos.
Posto isso, rejeito ambos os Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora